Tribunal: TJDFT
Processo: 0712679-04.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0712679-04.2019.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANA MARLY DE MELO RODRIGUES, DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, ANA MARLY DE MELO RODRIGUES D E S P A C H O ANA MARLY DE MELO RODRIGUES e DISTRITO FEDERAL ofertaram embargos de declaração. (ID 41160195 e ID 41316145, respectivamente) Em atenção ao princípio do contraditório, previsto no 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intimem-se as partes para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 17 de novembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator